Tribunal: STF
Processo: ARE 1586606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que deu provimento a recurso especial, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, mesmo quando não utilizada na fundamentação da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a confissão espontânea, ainda que não utilizada na fundamentação da sentença condenatória, pode ser considerada para fins de atenuação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada considerou que a confissão espontânea, mesmo quando não utilizada na fundamentação da condenação, faz jus à atenuante, conforme entendimento da Quinta Turma do STJ.
4. A jurisprudência do STJ não exige que a confissão seja utilizada na sentença para que o réu tenha direito à atenuante, bastando que a confissão tenha ocorrido.
5. A decisão monocrática não violou a Súmula nº 7 do STJ, pois não reexaminou provas, mas considerou o cenário fático incontroverso admitido pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A confissão espontânea, mesmo quando não utilizada na fundamentação da sentença condenatória, faz jus à atenuante. 2. O direito à atenuação da pena surge no momento da confissão, independentemente de sua menção na sentença".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, inciso III, alínea "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 984.390/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06.05.2025; STJ, AgRg no REsp 2.124.264/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.05.2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No mérito, esta 5ª Turma tem se inclinado a reconhecer que, mesmo na hipótese em que a confissão, extrajudicial ou processual, retratada ou não, não é utilizada na fundamentação do decreto condenatório, faz jus, ainda assim, o acusado à atenuante.
Confira-se:
“A atenuante da confissão espontânea aplica-se quando o réu admite a autoria do crime, independentemente de ser utilizada na sentença condenatória”.
(AgRg no HC n. 984.390/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.).
“A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o art. 65, inciso III, alínea "d", do CP "não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)". Desse modo, o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”.
(AgRg no REsp n. 2.124.264/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.).

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente